Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 1009822-47.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CLÁUDIO FERREIRA DE SOUZA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1003117-15.2022.8.11.0006, deferiu o pedido liminar formulado pelo BANCO ITAUCARD S/A e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.
Inconformado, o Recorrente esclarece que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato retornou pelo motivo “ausente”.
Ressalta que o Banco credor não comprovou a constituição do devedor em mora, sendo este requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar.
Alega que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos, eis que necessita do veículo para se locomover a outra Comarca, local onde seu filho faz tratamento de saúde.
Com base nessas assertivas, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relato necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, inciso II, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019. inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo, ou deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.
Na hipótese, observo que a notificação extrajudicial expedida pelo Banco Agravado foi devolvida com a informação “ausente” (ID. 82990696 – ação principal).
Com efeito, inobstante a desnecessidade do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, de acordo com a Terceira e Quarta Turma do STJ, é indispensável que a notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato objeto da demanda, pois o simples envio da notificação extrajudicial, sem o seu recebimento no domicílio do devedor, não serve para comprovação da mora.
Diante desse fato, ao menos nesta quadra de cognição sumária, em tese, não é caso de ser concedida a medida liminar de busca e apreensão almejada pelo Banco Agravado, eis que, até prova em contrário, não ficou comprovado o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor Agravante.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Intime-se o Agravado para apresentação de contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora